Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-23.2018.8.26.0629
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001312-23.2018.8.26.0629/50001, da Comarca de Tietê, em que é agravante RUBENS
DE TOLEDO LIMA JUNIOR, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo Interno Cível n.o 1001312-23.2018.8.26.0629/50001 - Tietê – R – Voto no 43.983
Voto no 43.983
Agravo Interno Cível n.o 1001312-23.2018.8.26.0629/50001
Comarca: Tietê - 1a Vara
Agravante: Rubens de Toledo Lima Junior
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Fabricio Orpheu Araújo
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e
concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento das custas. Confirmação da
decisão agravada pela Câmara. Diferimento do recolhimento das custas para o
final do processo que também exige comprovação da impossibilidade de
recolhimento. Indeferimento pelos mesmos fundamentos. Agravo não provido.
Trata-se de agravo interno contra decisão de fls. 261/263 que indeferiu o
pedido de justiça gratuita e concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do
preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Alega o apelante que a concessão da gratuidade prescinde de
comprovação de pobreza, bastando a simples declaração de que não tem condições de
pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Ressalta que
está desempregado e com problemas de saúde. Assim, postula a concessão da justiça
gratuita ou, subsidiariamente, o diferimento para o final do processo.
O
banco
apresentou
contraminuta
(fls.),
manifestando-se
pela
manutenção da decisão proferida.
É o relatório.
A despeito das razões do agravante, entendo que as decisões foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo Interno Cível n.o 1001312-23.2018.8.26.0629/50001 - Tietê – R – Voto no 43.983
corretas e estão a merecer confirmação pela Colenda Câmara, data vênia.
Ao contrário do que entende o apelante, o aresto impugnado analisou
detidamente todos os documentos apresentados, tanto que concluiu que a parte tinha
capacidade financeira de arcar com o valor do preparo.
A decisão foi expressa ao mencionar que (fls. 262): “Não obstante o
apelante declarar que está desempregado, a declaração de imposto de renda referente ao ano de
2018 (fls. 234/242) dá conta de que, naquele ano, o agravante recebeu renda média de
aproximadamente R$ 2.531,00, além do auxílio doença e das verbas rescisórias do contrato de
trabalho no valor de R$ 32.753,03. E, por outro lado, não há nenhum indício nos autos de que o
pagamento das custas deste processo possa comprometer o seu sustento.”.
Com o devido respeito, o apelante não conseguiu trazer nada de novo que
pudesse alterar a conclusão adotada, apenas insistiram nas mesmas alegações anteriores,
já refutadas, o que justifica o indeferimento do benefício.
Quanto ao pedido de diferimento do recolhimento do preparo, o artigo 5o
da Lei Estadual no 11.608, de 29.12.2003, prevê que “o recolhimento da taxa judiciária
será diferido para depois da satisfação da execução, quando comprovada, por meio
idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial” (destaquei).
Portanto, o diferimento do benefício também depende de prova escorreita
da alegada situação impeditiva. E, no caso, essa prova não foi feita.
Logo, pelos motivos expostos, a meu ver, o caso é de negar provimento a
este agravo interno, concedendo o derradeiro prazo de cinco dias para o recolhimento
do preparo, sob pena de deserção, nesse sentido sendo proposto, data venia, à Colenda
Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo Interno Cível n.o 1001312-23.2018.8.26.0629/50001 - Tietê – R – Voto no 43.983
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator